Tribunal: STF
Processo: ARE 1582404
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA DA GLÂNDULA TIREOIDE. PEDIDO INICIAL DE CONDENAÇÃO DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO AO FORNECIMENTO DE CONSULTA EM AMBULATÓRIO, PELA PRIMEIRA VEZ, NO PRAZO MÁXIMO DE 24 (VINTE QUATRO) HORAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, COM A DETERMINAÇÃO AOS RÉUS DE ENTREGA DE MEDICAMENTO OU INSUMO. TURMA RECURSAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU QUE A SENTENÇA SERIA EXTRA PETITA, MOTIVO PELO QUAL PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INOMINADO DA UNIÃO PARA EXCLUIR A DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DE MEDICAMENTO OU INSUMO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    ”CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. NEOPLASIA. CONSULTA ONCOLÓGICA 1ª VEZ. SENTENÇA EXTRA PETITA PARA CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DURANTE TODO O TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA DECRETAR A NULIDADE PARCIAL APENAS PARA EXCLUIR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.” (Doc. 65, p. 3, destaquei) 



    Os embargos de declaração opostos por Maria Margarida de Carvalho Benarros (Doc. 66) foram desprovidos (Doc. 68). 



    Nas razões do apelo extremo, Maria Margarida de Carvalho Benarros apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, inciso III, 5º, caput, e 196 da Constituição da República. Sustenta “que a documentação anexada aos autos atesta de forma clara a necessidade e urgência do tratamento requerido, não havendo, portanto, que se falar em decisão extra ou ultra petita”, certo que, “ainda que não estivesse expressamente mencionado, o tratamento com o medicamento está intrinsicamente ligado à primeira consulta, que, por sua natureza, abrange as orientações e procedimentos necessários para o acompanhamento do tratamento da autora, sendo, pois, consectário lógico e necessário da consulta médica” (Doc. 70, p. 8). Afirma que “é previsto em nosso ordenamento jurídico que o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único”, motivo pelo qual, “para efeito do cumprimento do prazo estipulado, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso” (Doc. 70, p. 8). Realça que, “sob pena de tornar letra morta e uma mera promessa inócua da Constituição Cidadã de 1988 os seus artigos 1º, inciso III; 5º, caput e artigo 196 todos da CRFB/88, impõe a reforma da decisão recorrida a fim de reconhecer que o atendimento médico solicitado pela embargante, referente à consulta em Ambulatório 1ª vez Neoplasias da Tireoide (Oncologia), engloba o seu tratamento com o fornecimento do medicamento, conforme pedidos formulados à exordial, não configurando, portanto, decisão extra ou ultra petita” (Doc. 70, p. 11). 



    O Gabinete do Juízo Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a recorrente não demonstrou, formal e fundamentadamente, a repercussão geral da questão constitucional em debate no presente feito e que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e demandaria análise de fatos e provas (Doc. 72). Irresignada, Maria Margarida de Carvalho Benarros interpôs o presente agravo (Doc. 73). 



    É o relatório. DECIDO.



    Cuida-se, na origem, de ação ajuizada por Maria Margarida de Carvalho Benarros contra a União, o Estado e o Município do Rio de Janeiro, objetivando a condenação dos entes públicos “a fornecerem à parte autora consulta em Ambulatório 1ª vez em Neoplasias da Tireoide (Oncologia), no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de, não fazendo, ser determinado o sequestro ou bloqueio de suas verbas no montante necessário para custear o tratamento pleiteado na rede privada ou, nos termos do art. 77, IV, c/c art. 139, IV e art. 297 do CPC, aplicar medidas de apoio para efetivação da tutela específica” (Doc. 4, p. 9).



    O Juízo do 1º Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro proferiu a seguinte decisão:



    “Assim sendo, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, determinando que os réus providenciem consulta em ambulatório pela primeira vez em Neoplasia de Tireóide, segundo os parâmetros especificados na Petição Inicial (Evento, PET1 e ANEXO 2). Observe-se em tudo a decisão de antecipação de tutela jurisdicional a respeito proferida na decisão do Evento 3 da Medida de Urgência número 5035273-43.2024.4.02.5101, reafirmada agora a ausência de efeito suspensivo de possível recurso. Intime-se a parte ré, que deverá entregar efetivamente o medicamento ou insumo durante todo o tratamento, bem como informar o procedimento a ser adotado pela parte autora para o recebimento, pena de, em medida de execução forçada, ser determinado o sequestro de verbas públicas ou qualquer outra providência, inclusive de caráter criminal, se for o caso, em relação a quaisquer das entidades obrigadas por sentença, bem como em relação a agentes públicos que não prestem pontual acatamento à decisão.” (Doc. 46, p. 3)



    Posteriormente, a Sexta Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao recurso inominado da União, “para decretar a nulidade parcial da sentença, na parte ultra petita da sentença, reformando a sentença apenas para excluir a entrega de medicamento ou insumo durante todo o tratamento e manter a condenação solidária dos réus ao fornecimento de consulta em Ambulatório 1ª vez Neoplasia da Tireoide (oncologia)” (Doc. 65, p. 3).



    Colhe-se do voto condutor do acórdão ora recorrido as seguintes razões:



    “Com relação à preliminar de nulidade parcial da sentença por ser extra petita, de fato não houve pedido de entrega de medicamento ou insumo durante todo o tratamento, mas apenas pleito para realização de consulta oncológica. 



    Destaco o pedido autoral contido na exordial: 



    ‘b) concessão da tutela provisória de urgência, determinando-se que os réu, solidariamente, propiciem as condições necessárias para a melhora do autor, consulta em ambulatório 1ª vez em Neoplasias da Tireóide (oncologia), no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de, não fazendo, ser determinado o sequestro ou bloqueio de suas verbas no montante necessário para custear o tratamento pleiteado na rede privada ou nos termos do art. 77, IV, c/c art. 139, IV e art. 297 do CPC, aplicar medidas de apoio para efetivação da tutela específica’.



    No entanto, a sentença condenou os réus a entrega de medicamento ou insumo durante todo o tratamento. 



    Constata-se então, na espécie, que a sentença se revela extra petita quanto à entrega de medicamento ou insumo durante todo o tratamento, merecendo, neste particular, ser decretada sua nulidade parcial para adequá-la ao pleito autoral. 



    Para tanto, o art. 1.013, § 3º, inciso II, do CPC o recurso contra sentença devolverá ao órgão julgador o conhecimento da matéria impugnada e, estando o processo em condições de imediato julgamento, deve-se decidir desde logo o mérito quando decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir. 



    Por conseguinte, deve ser decretada a nulidade parcial da sentença, na parte extra petita da sentença, apenas para excluir a entrega de medicamento ou insumo durante todo o tratamento. 



    (...)



    Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da União para decretar a nulidade parcial da sentença, na parte ultra petita da sentença, reformando a sentença apenas para excluir a entrega de medicamento ou insumo durante todo o tratamento e manter a condenação solidária dos réus ao fornecimento de consulta em Ambulatório 1ª vez Neoplasia da Tireóide (oncologia). Sem condenação em honorários por ser tratar de recorrente vencedor ainda que em parte. Com o trânsito em julgado, certifique-se e devolvam-se os autos ao Juizado de origem. 



    É como voto.” (Doc. 65, p. 1-2, destaquei)



    Destarte, in casu, verifica-se que a Turma Recursal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Saliente-se, também, que divergir do entendimento da Turma Recursal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    No mesmo sentido foram os seguintes julgados desta Corte:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA EXTRA PETITA. COISA JULGADA. QUERELA NULITTATES COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    I. Caso em exame 



    1. Ação declaratória de nulidade de sentença extra petita ajuizada pelo Município com o objetivo de anular decisão, com trânsito em julgado, que determinou que o ente não efetue contratações temporárias enquanto não chamar os aprovados em concurso público e até que realize novo concurso público. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença foi extra petita ao determinar a realização de novo concurso público. 



    III. Razões de decidir 



    3. A agravante não apresentou fundamentos capazes de desconstituir a decisão, buscando apenas reexaminar uma questão decidida com base na legislação infraconstitucional e no conjunto probatório dos autos. 



    IV. Dispositivo e tese 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF.” (ARE 1.507.187-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 19/12/2024, destaquei)



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de obrigação de fazer. Julgamento extra petita. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



      III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional pertinente e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF. Precedente. 



    IV. Dispositivo 



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.497.168-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 27/08/2024, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito ambiental. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Estadual nº 3.804/21. Criação de novas modalidades de licenças ambientais. Exame de legislação infraconstitucional. Julgamento extra petita. Modulação dos efeitos. Súmulas nºs 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Ausência de argumentos aptos a modificar o entendimento adotado. Reiteração. Agravo regimental não provido. 



    1. A adequada solução da controvérsia pressupõe o reexame e a interpretação do contexto normativo infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa constitucional, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Ademais, a incursão no conjunto fático-probatório dos autos é medida incompatível com a via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. Precedentes. 



    2. Os argumentos apresentados pelo agravante são insuficientes para modificar a decisão ora agravada, razão pela qual ela deve ser mantida. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.462.932-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 04/04/2024, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. ISENÇÃO. ART. 11 DA LEI 9.779/99. INCIDÊNCIA DO TEMA 49 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DEBATE DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 



    1. Nos termos do RE 562.980 (Tema 49), de relatoria para o acórdão do Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 04.09.09, o direito do contribuinte de utilizar-se de crédito relativo a valores pagos a título de Imposto sobre Produtos Industrializados, oriundo da aquisição de matéria-prima a ser empregada em produto final beneficiado pela isenção ou tributado à alíquota zero, somente surgiu com a Lei nº 9.779/1999, não se mostrando possível a aplicação retroativa da norma. 



    2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à ocorrência de julgamento extra petita, seria necessário revolver a legislação infraconstitucional correlata, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1.278.049-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 15/01/2021, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios na Turma Recursal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente